Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704922-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, VALKIRIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO, VINICIUS RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR APELADO: VINICIUS RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, VALKIRIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO, BANCO DO BRASIL SA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifica-se ter sido interposto Recurso Adesivo pela parte autora sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte autora a comprovar o preparo recursal, em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Comprovado o recolhimento do preparo recursal, intime-se a parte ré para apresentação de contrarrazões ao Recurso Adesivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator